Tribunal: STF
Processo: RE 613182
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS DE 
   CONSTRUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO PELO TRIBUNAL 
   DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. 
   AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO 
   AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. PRECEDENTES. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO 
   PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE 
   ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O 
   acórdão recorrido decidiu a questão com base no conjunto fático 
   probatório constante nos autos. Assim, a apreciação do RE demandaria 
   o reexame de provas, o que atrai a incidência da Súmula 279 do 
   STF.
II - Incumbe à recorrente o dever de impugnar, de forma 
   específica, cada um dos fundamentos da decisão atacada, sob pena de 
   não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 283 do STF. 
   Precedentes.
III - Nos termos da jurisprudência desta Corte, as 
   decisões que concedem ou denegam medidas cautelares ou provimentos 
   liminares não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade a 
   ensejar o cabimento do recurso extraordinário pelo art. 102, III, a,
   da Constituição. Súmula 735 do STF. Precedentes.
IV - Agravo 
   regimental improvido.